Tribunal: TJDFT
Processo: 0719599-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719599-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WHITE TRATORES SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WHITE TRATORES SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA. em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de procedimento comum (processo no 0705241-14.2025.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência em razão da necessidade de dilação probatória. Em suas razões recursais (ID no 71940227), o agravante/autor alega, em suma, que a decisão agravada deve ser modificada para suspender o processo originário e evitar prejuízos imensuráveis ao agravante, em razão da multa aplicada e da impossibilidade de contratar com o governo do Distrito Federal. Aduz ser indevida a multa no percentual de 15% e que “conforme disposto no art. 4o, inciso IV, do Decreto Distrital no 26.851/2006, que só prevê tal percentual em hipóteses de recusa injustificada à conclusão das obras ou rescisão unilateral, o que não ocorreu neste caso, conforme comprovado pela farta documentação juntada aos autos”. Assim, assevera estarem presentes o periculum in mora e o fumus boni iuris, ante a possiblidade de dano irreparável e à probabilidade do direito do agravante de poder continuar seus contratos com o ente federado. Requer o recebimento do recurso “com atribuição imediata de efeito suspensivo à decisão recorrida, determinando a suspensão imediata das penalidades administrativas aplicadas, até decisão final deste recurso, com a intimação ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal para que se abstenha de reclamar junto à seguradora o pagamento do valor segurado até julgamento definitivo da ação”. No mérito, requer a confirmação da liminar eventualmente deferida. Preparo regular (ID no 71943746). Pela decisão de ID no 72048040, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido. Por meio da petição de ID no 72966864, o agravante requereu a homologação da desistência do recurso com a extinção do feito. O agravado deixou de apresentar contrarrazões, também pugnando pela prejudicialidade do recurso. Posto isso, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do agravo interposto pelo agravante para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o recurso, sem resolução do mérito, nos termos do art. 998, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador